Tribunal: STF
Processo: RE 108323
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
PREJUDICADO O EXAME DA QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL EM FACE DO LIMITE
EM QUE ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, SUBSISTE A COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL, NO TOCANTE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR
CONFIGURADA A ALEGADA CONTRARIEDADE DO ART. 153, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967.